Tribunal: TJBA
Processo: 8071721-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071721-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Allianz Seguros S/A, visando ao reembolso da quantia de R$ 80.902,79, paga a segurado em virtude de danos causados por oscilação na rede elétrica. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento do valor indenizado, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária; (iii) estabelecer se houve comprovação suficiente do evento danoso e da sub-rogação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não configura cerceamento de defesa, pois o acesso ao Judiciário é assegurado independentemente de exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4.

A concessionária teve plena oportunidade de produzir provas e impugnar os documentos da parte autora, não sendo sua exclusão da perícia inicial causa de nulidade do processo, mas consequência de sua inércia probatória.

5.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exigindo-se apenas a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, o que foi devidamente comprovado por laudos, notas fiscais e documentos apresentados pela autora.

6.

A alegação de fortuito externo (chuvas) não se sustenta, pois fenômenos naturais previsíveis integram o risco da atividade e caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

7.

A sub-rogação da seguradora restou comprovada, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil, bem como a Súmula 188 do STF, sendo legítima a ação regressiva pelo valor pago ao segurado.

8.

O princípio do livre convencimento motivado foi respeitado, tendo o magistrado sentenciante valorado corretamente as provas constantes dos autos.

9.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-se o total em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prévio requerimento administrativo não é condição obrigatória para o ajuizamento da ação de ressarcimento contra concessionária de energia elétrica.

2.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos decorrentes de oscilação de rede é objetiva e não se afasta por eventos naturais previsíveis, que integram o risco da atividade.

3.

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos seus direitos contra o causador do dano, podendo ajuizar ação regressiva para reaver o valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, §6º; CC, arts. 786 e 349; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula nº 188;

·

TJBA, Apelação nº 0508049-67.2014.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 15.07.2015;

·

TJBA, Apelação nº 8123776-82.2020.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 18.03.2022;

·

TJBA, Apelação nº 8000621-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 09.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8071721-18.2024.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
Apelada
ALLIANZ
SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09